Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800333-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: ANA PAULA MAGALHAES MIMORA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE DUZENTAS E DEZ HORAS/AULA MENSAIS PARA CEM HORAS/AULA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0800333-88.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR: AFONSO OTÁVIO LINS BRASIL – OAB/PA 10.628 E OUTROS AGRAVADO: ANA PAULA MAGALHÃES MIMORA

ADVOGADO: JORGE THOMAZ LAZAMTH – OAB/PA 13.143, OTACÍLIO DE JESUS CANUTO – OAB/PA 12.633

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Mandado de Segurança (processo nº. 0800544-62.2018.8.14.0032), impetrado por

ANA PAULA MAGALHÃES MIMORA
, ora agravado.

Consta dos autos que a agravada relatou ser servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, desde o ano de 2011, ocupando o cargo de Professor MAG-3, matrícula 000494-4. E que, no ano letivo de 2017, a impetrante teve a redução de sua carga horária de 200 (duzentos) para 100 (cem) horas/aula/mês, sem o devido processo legal.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que deferiu liminar em favor da agravada para ordenar, ao Município de Monte Alegre, no prazo de 5 (cinco) dias, a imediata carga horária de 200 horas aula e vencimento correspondente.

Averba que a decisão causa prejuízo ao Município, sob o enfoque de que o art. 7.º, §2.º, da Lei n.º 12.016/2009 veda o deferimento de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou extensão de vantagens, indicando que a decisão agravada inviabiliza o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal.

Argumenta que não houve redução salarial simplesmente e sim de uma readequação da remuneração da servidora, tendo em vista os termos do edital de convocação a qual a servidora submeteu-se e a dramática situação fiscal na qual na qual se encontra o Município de Monte Alegre/PA.

Afirma que o ato administrativo restou fundamentado, tendo em vista que readequou a carga horária dos professores ao nível estabelecido no edital do concurso público, de modo que praticou um ato perfeitamente legal, além disso, ajuda a equilibrar as contas públicas, mantendo um equilíbrio fiscal, fator necessário a um serviço público eficiente e transparente.

Assevera que a comissão adotou o princípio do informalismo moderado, também chamado por alguns de princípio do formalismo moderado, que no processo administrativo significa a dispensa de formas rígidas, mantendo apenas as compatíveis com a certeza e a segurança dos atos praticados, salvo as expressas em lei.

Ante esses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agradada.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada suscitou em síntese, que o agravante vem realizando contratações temporárias de professores de educação infantil e de 1º ao 5º ano - MAG-3 para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores, como da ora agravada, bem como o processo administrativo instaurado pelo agravante encontra-se eivado de vícios, sob a falsa alegação de que não tem turma disponível para lotar a respectiva professora e de que a redução da carga horária ocorreu para adequar o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 29 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, para reduzir a carga horária da agrava correspondente a 200 horas.

Digo isso porque o agravante demonstrou que o ato administrativo ocorreu após processo administrativo disciplinar, no qual houve o estabelecimento do contraditório e ampla de defesa, demonstrando a legalidade da conduta administrativa que culminou com a redução da carga horária da professora.

Assim, para que a Administração Pública possa exercer suas atividades previstas na Constituição Federal, lhe foi conferido poderes administrativos, que são instrumentos para a defesa do interesse público.

Dentre os poderes administrativos, o Poder Discricionário é aquele no qual é permitido a Administração Pública praticar atos com a liberdade de escolha, pautada na conveniência e oportunidade.

A respeito, ensina Alexandrino e Paulo (2006, p. 144):

[...] conveniência e oportunidade formam o poder discricionário e esses elementos permitem que o administrador público eleja, entre as várias condutas previstas em lei, a que se traduzir mais propícia para o interesse público.

Desse modo, é curial assinalar que a redução da carga horária decorre de ato discricionário da Administração Pública, conforme entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO. CARGO DE PEDAGOGO E PROFESSOR. REDUÇÃO DE JORNADA. DISCRICIONARIEDADE. POSTULADA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. QUESTÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental impetrado contra o ato que negou posse à ocupante de cargo público - em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho - para acumular este com outro, na mesma jornada, num total de 80 (oitenta) horas semanais. 2. Desde que haja a demonstração de compatibilidade de horários, aferida faticamente, a Constituição Federal, por meio do art. 37, XVI, permite a acumulação de cargos públicos, os quais são indicados em seus incisos. 3. De acordo com a prova dos autos, a jornada diária do cargo atualmente ocupado se inicia às 12h30 e finda às 18h30 (fl. 25, e-STJ), e a jornada do outro cargo público - professora - é de 40 (quarenta) horas e poderá ser fixada pela autoridade de acordo com as necessidades da Administração. Não há como garantir que haverá compatibilidade, de forma abstrata. 4. Não é possível localizar o direito líquido e certo à acumulação se a jornada de trabalho do novo cargo público - mais 40 (quarenta) horas - poderá ser fixada de acordo com os critérios da Administração Pública estadual, pois não há como garantir que a sobreposição não ocorrerá. 5. A redução de carga horária dos servidores é um tema que está afeto à discricionariedade da Administração Pública. Precedente: RMS 44.548/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2014. 6. Sem que haja a demonstração por meio de robusta prova documental pré constituída do direito à acumulação, não há como conceder a segurança pretendida na via mandamental. Precedente: RMS 28.644/AP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 19.12.2011. Recurso ordinário improvido. (RMS 47.041/AP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015)

Presente essa moldura, vislumbra-se como plausível o argumento do agravante de que o processo administrativo teve a finalidade de redução de carga horária em face do limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal, cujo objeto foi a adequação de ordem financeira, alterando a jornada de trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas da agravada, não havendo redução do patamar estabelecido no concurso público, não havendo violação da carga horária definida no Edital n.º01/2006 (ID 1292834 e 1292843 – pag. 35) cuja carga horária era de 20 horas semanais.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO, EM VIRTUDE DE TER DEFENDIDO O ATO SUSPOSTAMENTE COATOR. MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ATO LEGÍTIMO E LEGAL. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: O STJ assentou o entendimento de que, se a autoridade apontada com coatora, em suas informações, não se limita a argüir sua ilegitimidade passiva, defendendo o ato impugnado, aplica-se a teoria da encampação e a autoridade indicada passa a ter legitimidade para a causa. 2. Mérito 2.1. A redução de carga horária é ato administrativo de natureza discricionária e, desse modo, submete-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sendo, outrossim, imprescindível a motivação, sob pena de nulidade. 2.2. Desse modo, estando o ato devidamente motivado, após regular processo administrativo, marcado pela manifestação tempestiva da impetrante, não há falar em nulidade ou efeito surpresa. 2.3. Segurança denegada. (2016.04122415-24, 165.995, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-10-05, Publicado em 2016-10-13).

Por fim, verifico que restou demonstrado pelo agravante que o ato administrativo ocorreu dentro da legalidade, resta viável a modificação da diretiva combatida.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 13 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020